Tribunal: TJSP
Processo: 1029719-74.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PARA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DESPACHO QUE DETERMINOU AO APELANTE QUE RECOLHA O PREPARO - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO - CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE - EMBARGOS REJEITADOS.